Tribunal: TJDFT
Processo: 0714705-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESPÓLIO CORRENTISTA. COMPROVAÇÃO PAGAMENTO IPC DE MARÇO DE 1990 (84,32%). ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual o Banco do Brasil e outros Réus foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das “diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior”.
2. Padece de razoabilidade a imposição ao Espólio do correntista da prova do pagamento do saldo devedor da cédula de crédito rural atualizada pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC, em março de 1990, no percentual de 84,32%, porquanto o contrato foi firmado no ido ano de 1989 e a desincumbência do encargo pela parte resta impossível, o que autoriza a inversão do ônus probatório. Inteligência do Art. 373, §§1o e 2o do Código de Processo Civil.
3. No caso, a instituição bancária não refutou a relação jurídica havida entre as partes e apresentou planilhas de cálculos com resultados diversos, tendo, inclusive, apontado suposta devolução com base na Lei n. 8.088/90, atraindo para si, portanto, o ônus da prova quanto à alegada amortização parcial do saldo devedor.
4. Recurso provido.